Tribunal: TJSP
Processo: 1012386-82.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato com pedido de exibição incidental de documento. Insurgência autoral contra a r. sentença de improcedência. Inadmissibilidade.

Não configurada abusividade de juros remuneratórios em contrato de empréstimo consignado. Limite máximo dos juros, à época da contratação, que era de 1,80% a.m., nos termos da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. (IN 106, de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato com pedido de exibição incidental de documento. Insurgência autoral contra a r. sentença de improcedência. Inadmissibilidade.

Não configurada abusividade de juros remuneratórios em contrato de empréstimo consignado. Limite máximo dos juros, à época da contratação, que era de 1,80% a.m., nos termos da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008. (IN 106, de 18.03.2020) Contrato que previa essa limitação máxima, portanto, dentro do limite regulamentar.

Limitação não aplicável ao Custo Efetivo Total (CET), cujo percentual engloba demais encargos pactuados. Entendimento desta c. Câmara. Sentença mantida. RITJSP, art. 252. RECURSO DESPROVIDO.